Tribunal: TJPA
Processo: 0024746-42.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024746-42.2009.8.14.0133

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024746-42.2009.8.14.0133

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILICITUDE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, MAS MINOROU O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA. NÃO CABIMENTO.

I) Não se constata qualquer vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão colegiada que, de forma clara e fundamentada, reconheceu o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, mas entendeu pela minoração do quantum indenizatório em razão de sua desconformidade com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses similares.

II) A pretensão da embargante de discutir a suposta incongruência entre a extensão do dano e o valor arbitrado configura contradição externa, não amparada pelo art. 1.022 do CPC, por não se referir a incoerência interna entre os fundamentos da própria decisão.

III) Recurso que visa apenas rediscutir o mérito do
arbítrio
do valor da indenização moral, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024746-42.2009.8.14.0133

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado
por

BANCO DA AMAZONIA.

Eis a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA EXECUTADA ANTES DO VENCIMENTO. NÃO PAIRAM DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE A OBRIGAÇÃO NÃO ERA EXIGÍVEL, O QUE FORA ESCLARECIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTÓRIOS (PROCESSO N°. 0124665-57.2007.8.14.0133), UMA VEZ QUE O PRAZO PARA VENCIMENTO HAVIA SIDO EXPRESSAMENTE PRORROGADO PELA RESOLUÇÃO N°. 3.364/06, DO BANCO CENTRAL. ABALO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO NO VALOR DE R$47.700 (QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS) DEVE SER MINORADA, POSTO QUE SE ENCONTRA EM DESACORDO COM OS VALORES QUE VEM SENDO ARBITRADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS SEMELHANTES, SENDO O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MAIS CONDIZENTE COM A HIPÓTESE E APTO A CUMPRIR SUA FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(ID.
24085240
).

Em sede de embargos de declaração, argui-se que o acórdão quedou em contradição (ID.
24506259
). Nesse sentido, alega que a decisão colegiada restou contraditória
ter ao
mesmo tempo minorado o valor da indenização moral e

construído fundamentação baseada na ideia de que a indenização por dano moral deve ser fixada em observância a extensão do dano.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID.
24739195
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024746-42.2009.8.14.0133

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS GONCALVES CHAVES

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão não quedou em qualquer vício previsto pelo art. 1.022 do CPC/2015. Explicito:

Primeiramente, verifica-se que o acórdão é inequívoco ao formular entendimento no sentido de considerar
ser
adequado a
o caso a minoração da indenização moral, visto que o valor se encontrava em dissonância ao arbitrado pelo presente TJE em casos análogos.

Devido a isso, manifestou-se a decisão colegiada da seguinte forma:

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. A respeito do quantum atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma: [...]
(
TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/
2018 )
Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que a indenização
mede-se
pela extensão do dano, entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$47.700 (quarenta e sete mil e setecentos reais) deve ser minorado, posto que se encontra em desacordo com os valores que vem sendo arbitrado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, sendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mais condizente com a hipótese e apto a cumprir sua finalidade
(ID.
24085240
).

Por essa via, percebe-se que a decisão colegiada não resta obscura (vide que sua fundamentação é inequívoca), contraditória (visto que o entendimento aplicado não se contrapõe a si mesmo) e nem omissiva (pois enfrentou todos os temas do recurso).

Neste momento, faz-se importante realizar uma consideração: sabe-se que a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato decisório - inscrita em sua própria fundamentação - o que não é o caso do presente acórdão. Por esse caminho, vislumbra-se que a contradição apontada pela embargante possui natureza externa, dado que intenta debater a justeza do ato decisório comparando-lhe com sua própria concepção acerca d
a extensão do dano sofrido
. Desse modo, percebe-se que a sustentação de tal ‘’contradição externa’’ conduz necessariamente exclusiva rediscussão da matéria, algo que é vedado em análise de embargos de declaração.

Sobre o tema, é o que vem compreendendo a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos, em outras palavras não cabe embargos de declaração para eliminação de contradição externa, mas sim a interna, ou seja, aquela havida entre trechos da decisão recorrida; - No caso, o acórdão embargado não só reconheceu a faculdade do Juízo pela adoção do julgamento antecipado da lide, como ressaltou o princípio do livre convencimento do magistrado, contudo, pontuou ser necessária a prévia intimação das partes, o que não ocorreu no caso em análise; - Assim, o que se verifica é que a Embargante pretende a rediscussão da matéria, embora a questão tenha sido suficientemente debatida por ocasião da apreciação do apelo, não havendo falar em contradição; - Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração Cível Nº 0006465-08.2021.8.04.0000; Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025